Tribunal: TJDFT
Processo: 0721546-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA CIVIL. ART. 186 CC. TEORIA MAIOR. INCIDÊNCIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Cuida-se de cumprimento de sentença de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil por ato ilícito (art. 186 do CC). Aplica-se, pois, ao caso em comento a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, que visa alcançar o patrimônio de sócios-administradores que se utilizam de autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos.
2. A desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica possibilita responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios. Tem como requisitos o abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (art. 133, §2o, do CPC e art. 50 do CC).
3. Não demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, que se subsumi na ausência de separação de fato entre os patrimônios da pessoa física e jurídica. A alegação de não localização bens passíveis de constrição não caracteriza, por si só, como fundamento para autorizar para o deferimento da desconsideração pleiteada.
4. Negou-se provimento ao recurso.